Tribunal: STF
Processo: ADI 7741
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com pedido de medida cautelar, em face da expressão “no dia 30 de junho”, prevista no caput do art. 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás Eis o inteiro teor do ato normativo impugnado:



    Art. 5º. No dia 1º de fevereiro da 1ª Sessão Legislativa e no dia 30 de junho da 2ª Sessão Legislativa, realizar-se-á a eleição da Mesa Diretora, por votação nominal, presente a maioria absoluta dos Deputados e observadas as seguintes exigências e formalidades (…). (grifos nossos)



    De início, sustentou o requerente o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade tendo como objeto norma regimental. Esclareceu que o dispositivo impugnado reveste-se de “generalidade e abstração suficientes para se qualificar como ato normativo primário”. Ademais, afirmou que “a regra pode ser contraposta diretamente ao texto da Constituição, sem que haja necessidade de análise de norma infraconstitucional interposta”.



    Quanto ao mérito, aduziu que se aplica ao caso o precedente firmado na ADI n° 7.350/DF (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/24), no qual foi impugnada norma similar da Constituição do Estado de Tocantins. Pontuou que:



    “O Supremo Tribunal, enfim, admite a eleição antecipada para a Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura, mas desde que atendidos critérios de contemporaneidade e de razoabilidade, que se refletem no marco temporal do art. 77, caput, da Constituição da República.” 



    Acresceu que esse marco temporal seria o mês de outubro que antecede o biênio relativo ao pleito. No entanto, a norma impugnada estabelece que a eleição seja realizada no dia no dia 30 de junho, o que violaria o princípio da contemporaneidade das eleições. Em vista disso, entendeu que a expressão contestada do citado art. 5º deve ser julgada inconstitucional. Vide:



    “O caput do art. 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Goiás prevê a eleição da Mesa Diretora do segundo biênio “no dia 30 de junho” da 2ª Sessão Legislativa. Ao fixar data anterior ao mês de outubro que antecede o segundo biênio da legislatura, a norma não se insere dentro dos parâmetros de legitimidade constitucional fixados pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Por fim, pugnou pela concessão de medida cautelar. Indicou a probabilidade do direito (fumus boni iuris), em razão do precedente já referido. Quanto ao perigo da demora (periculum in mora), informou que a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para o biênio 2025-2026 já ocorreu “no início da 2ª Sessão Legislativa”. Requereu, assim, como medida liminar, “(...) a providência cautelar da suspensão, com eficácia ex tunc, da expressão “no dia 30 de junho” do caput do art. 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Goiás.”



    No mérito, pugnou 



    “se julgue, em definitivo, procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘no dia 30 de junho’, prevista no caput do art. 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Goiás.”



    Antes de iniciada a instrução processual, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás apresentou petição (e-doc. 6) em que alegou a perda superveniente do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Noticiou que, em face do precedente firmado na ADI n° 7.350/DF e das diversas impugnações apresentadas pelo Procurador-Geral da República contra normas semelhantes à impugnada nos presentes autos, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás alterou o texto impugnado para prever a data de 30 de outubro do ano anterior ao início do mandato como dia para a eleição da Mesa Diretora referente ao segundo biênio da legislatura. Informou também que novas eleições foram realizadas para a escolha da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026, no último dia 30 de outubro. Postulou, em vista desses fatos novos, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ADI.



    Em vista do fato novo apresentado pelo presidente da ALEGO, instei o Procurador-Geral da República a se manifestar sobre a alegada perda superveniente do objeto, antes de adotar qualquer outro ato neste processo (e-doc. 12).



    Ato contínuo, o Procurador-Geral da República, autor da ação, apresentou manifestação na qual defendeu a prejudicialidade da presente ação por perda superveniente de seu objeto. Transcrevo, por oportuno, a ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Advento da Resolução n. 1.850/2024. Novo regramento aplicável à eleição da Mesa Diretora. Alteração substancial do dispositivo questionado. Adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Perda superveniente do objeto. Parecer pela prejudicialidade da ação.” (e-doc. 14)



    É o relatório. Decido.



    Conforme manifestação do Procurador-Geral da República, autor da ação direta de inconstitucionalidade, a presente ação não deve ser conhecida, porquanto ocorreu a perda superveniente de seu objeto.



    O autor impugnou, originariamente, a expressão “no dia 30 de junho”, prevista no caput do art. 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Entretanto, após alteração regimental, o dispositivo restou com a seguinte redação:



    Art. 5º No dia 1º de fevereiro da 1ª Sessão Legislativa e no dia 30 de outubro da 2ª Sessão Legislativa, realizar-se-á a eleição da Mesa Diretora, por votação nominal, presente a maioria absoluta dos Deputados e observadas as seguintes exigências e formalidades (…). (grifos nossos)



    O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, portanto, agora prevê como data para eleição da Mesa Diretora referente ao segundo biênio da legislatura o dia 30 de outubro do ano anterior ao início de tal mandato. Houve, dessa forma, alteração substancial da redação da norma objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Conforme jurisprudência desta Corte, verifica-se a prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade abstrato por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada, o exaurimento de sua eficácia ou alteração substancial do conteúdo normativo impugnado. Veja-se: ADI nº 6.416-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21); ADI nº 5.987/AM AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21); ADI nº 5.145/MA AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20); ADI nº 2.049/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19); ADI nº 4.389-AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18); e ADI nº 1.378 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11).



    Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prejudicialidade da presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto, em razão de alteração substancial do conteúdo impugnado.



    Registre-se, ademais, que a nova previsão regimental está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI n° 7.350/DF, de minha relatoria (Tribunal Pleno, DJe de 7/5/24), no qual se fixou entendimento segundo o qual devem ser utilizados como parâmetros para a realização das eleições das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas para o segundo biênio, à míngua de dispositivo constitucional específico quanto à matéria, os marcos previstos no caput do art. 77 da Constituição Federal, ou seja, desde que realizadas a partir do mês de outubro do ano que antecede o biênio relativo ao pleito, entende-se por atendido o critério da contemporaneidade, decorrente da ordem constitucional.



    Com efeito, a atual previsão regimental harmoniza-se, dessa forma, às balizas jurisprudenciais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, informou o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em manifestação nos autos, que novas eleições foram realizadas para a escolha da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026, no último dia 30 de outubro, de acordo com a novel disposição regimental.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente